Tribunal: TJPA
Processo: 0803200-10.2026.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) - 0803200-10.2026.8.14.0000

CORRIGENTE: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

CORRIGIDO: LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM CORREIÇÃO PARCIAL. NÃO CONHECIMENTO DA MEDIDA CORREICIONAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA CORREIÇÃO PARCIAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE INVERSÃO TUMULTUÁRIA OU TERATOLOGIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Correição Parcial ajuizada para impugnar supostas irregularidades relacionadas à manutenção de segredo de justiça e à disponibilização de gravação de sessão de julgamento realizada no âmbito de agravo interno em apelação cível.

2. A agravante sustenta que a medida correicional possuiria natureza administrativo-disciplinar, afirmando que os embargos de declaração opostos nos autos originários não seriam aptos à solução das questões deduzidas, especialmente quanto à alegada manutenção indevida do sigilo processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a Correição Parcial é cabível para impugnação de atos relacionados à manutenção de segredo de justiça e à disponibilização de gravação de sessão de julgamento; e (ii) se a existência de recurso próprio impede o conhecimento da medida correicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Correição Parcial possui natureza excepcional e subsidiária, sendo admissível apenas para correção de error in procedendo, inversão tumultuária do feito, paralisação indevida do processo ou dilação abusiva, desde que inexistente recurso próprio apto à impugnação do ato judicial.

5. A própria agravante reconheceu ter oposto embargos de declaração nos autos originários para questionar as matérias objeto da Correição Parcial, circunstância que evidencia a existência de meio processual adequado para apreciação da controvérsia.

6. A alegação de insuficiência ou ausência de celeridade dos embargos declaratórios não afasta a incidência da regra de subsidiariedade da Correição Parcial, cuja admissibilidade depende da inexistência objetiva de recurso cabível.

7. Os pedidos formulados guardam relação direta com atos jurisdicionais praticados no processo originário, revelando pretensão de revisão de atos processuais, circunstância incompatível com a utilização da Correição Parcial como sucedâneo recursal.

8. Não demonstrada hipótese de ilegalidade manifesta, teratologia ou abusividade apta a justificar mitigação excepcional da subsidiariedade da medida correicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno
conhecido e improvido
.

Tese de julgamento:

“A Correição Parcial possui natureza excepcional e subsidiária, sendo incabível quando existente recurso processualmente previsto para impugnação do ato judicial.”

“A oposição de embargos de declaração nos autos originários evidencia a existência de meio adequado de insurgência, inviabilizando a utilização da Correição Parcial como sucedâneo recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Correição Parcial nº 27016855620258130000, Rel. Desa. Mônica Libânio, Conselho da Magistratura, j. 14.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.,
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática desta Relatoria de ID 34749638, que não conheceu da Correição Parcial Cível ajuizada contra ato atribuído ao Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, no âmbito do julgamento de agravo interno em apelação nos autos do processo nº 0041812-40.2014.8.14.0301.

Consta da decisão agravada que a parte corrigente sustentou, originariamente, a ocorrência de erro procedimental relacionado à manutenção de segredo de justiça no processo originário, mesmo após manifestação ocorrida em sessão de julgamento no sentido do levantamento da restrição de publicidade, bem como alegou irregularidade na disponibilização da gravação da sessão realizada pela 1ª Turma de Direito Privado. Em razão disso, postulou, por meio da correição parcial, a imediata retirada do sigilo processual e a disponibilização integral da gravação da sessão de julgamento.

Instado a prestar informações, o Desembargador apontado como corrigido manifestou-se no ID 34656527, sustentando a inadequação da via eleita, ao fundamento de que a própria requerente havia manejado embargos de declaração nos autos originários para suscitar a matéria relativa ao alegado sigilo indevido, circunstância reveladora da existência de recurso próprio apto à impugnação do ato judicial.

Na sequência, sobreveio a decisão monocrática vergastada, que não conheceu da correição parcial, ao entendimento de que a medida possui natureza excepcional e subsidiária, sendo incabível quando existente recurso previsto em lei para discussão da matéria impugnada. Consignou-se, ademais, que a oposição de embargos de declaração pela própria parte evidenciava a utilização de meio recursal adequado, inviabilizando o processamento da correição parcial como sucedâneo recursal.

Irresignada, a agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que os embargos de declaração opostos no processo originário não seriam aptos a solucionar tempestivamente as questões veiculadas na correição parcial, sobretudo porque os temas deduzidos na medida correicional ostentariam natureza administrativo-disciplinar e não meramente jurisdicional. Argumenta que o alegado sigilo processual permaneceu por mais de cem dias, apesar de manifestação em sessão no sentido de sua retirada, circunstância que caracterizaria inversão tumultuária apta a justificar a utilização da correição parcial.

Alega, ainda, que a pretensão deduzida não se limita ao exame de omissão do acórdão recorrido, mas alcança supostas irregularidades administrativas relativas à manutenção do segredo de justiça e à ausência de disponibilização integral da gravação da sessão de julgamento. Sustenta que tais matérias não poderiam ser solucionadas pela via dos embargos declaratórios, razão pela qual defende o cabimento autônomo da correição parcial.

Afirma, também, que a correição parcial não possui natureza recursal, mas administrativo-disciplinar, motivo pelo qual não haveria afronta ao princípio da taxatividade recursal nem impedimento à coexistência entre os embargos de declaração e a medida correicional.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática e determinado o processamento da correição parcial, com apreciação do mérito dos pedidos formulados.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal Pleno restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que não conheceu da correição parcial, ao fundamento de inadequação da via eleita diante da existência de recurso próprio para discussão da matéria deduzida.

Após detido exame dos autos, verifica-se que a decisão agravada não comporta reforma.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a correição parcial possui natureza excepcional e subsidiária, destinando-se à correção de vícios procedimentais graves relacionados à inversão tumultuária do feito, paralisação indevida do processo ou dilação abusiva de prazos, desde que inexistente recurso próprio apto à impugnação do ato judicial questionado.

Tal compreensão decorre da própria sistemática processual e da interpretação restritiva conferida ao instituto pela doutrina e pela jurisprudência dominantes, precisamente para evitar que a medida seja utilizada como sucedâneo recursal ou instrumento paralelo de revisão de decisões judiciais.

No caso concreto, a própria agravante reconhece expressamente ter oposto embargos de declaração nos autos originários para questionar a manutenção do segredo de justiça e as circunstâncias relacionadas ao julgamento realizado pela 1ª Turma de Direito Privado. Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, a existência de meio processual adequado para submissão da controvérsia ao órgão jurisdicional competente.

A alegação de que os embargos declaratórios não produziriam solução imediata ou suficientemente célere não tem o condão de afastar a incidência da regra de subsidiariedade que rege a correição parcial. Isso porque a admissibilidade da medida não se condiciona à conveniência subjetiva da parte quanto à eficácia prática do recurso cabível, mas sim à inexistência objetiva de instrumento processual apto à impugnação do ato judicial.

Nesse sentido:

EMENTA: CONSELHO DA MAGISTRATURA - CORREIÇÃO PARCIAL -PEDIDO DE ADIAMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - INDEFERIMENTO - SUPOSTO ERROR IN JUDICANDO - INADEQUAÇÃO VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE SUCEDÂNEO RECURSAL. A correição parcial é o instrumento cabível para a emenda de erros ou abusos (error in procedendo), não se prestando à análise de error in judicando, não podendo, ainda, ser utilizada como sucedâneo recursal. (TJ-MG - Correição Parcial: 27016855620258130000, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 14/10/2025, Conselho da Magistratura / CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 17/10/2025)

Ademais, embora a agravante procure atribuir natureza exclusivamente administrativo-disciplinar às questões deduzidas na correição parcial, verifica-se que os pedidos formulados guardam relação direta com atos jurisdicionais praticados no âmbito do processo originário, especialmente quanto à publicidade processual e ao conteúdo da sessão de julgamento, matérias intrinsecamente vinculadas à condução do feito e sujeitas à apreciação jurisdicional.

Nessa perspectiva, a insurgência apresentada revela inequívoca pretensão de revisão e correção de atos praticados no curso do processo judicial originário, circunstância que reforça a inadequação da utilização da correição parcial como instrumento autônomo de controle, sobretudo diante da já reconhecida existência de recurso processualmente previsto.

Também não prospera a alegação de que haveria inversão tumultuária apta a justificar o cabimento excepcional da medida. Ainda que a parte sustente a persistência indevida do segredo de justiça por período prolongado, tal circunstância, por si só, não descaracteriza a natureza jurisdicional da controvérsia nem afasta a necessidade de observância do sistema recursal ordinário estabelecido pelo Código de Processo Civil e pelo Regimento Interno desta Corte.

De outro lado, não se verifica qualquer ilegalidade, teratologia ou manifesta abusividade apta a autorizar mitigação excepcional da regra de subsidiariedade da correição parcial. Ao revés, a decisão agravada observou adequadamente os limites legais do instituto e aplicou corretamente a compreensão consolidada segundo a qual a existência de recurso próprio impede o conhecimento da medida correicional.

Importa registrar, ainda, que a alegação de coexistência entre correição parcial e recurso ordinário não altera a conclusão adotada. Ainda que a correição parcial não possua natureza recursal estrita, permanece indispensável a demonstração de inexistência de instrumento processual idôneo para impugnação do ato judicial, requisito que manifestamente não se encontra presente na hipótese dos autos.

Nesse contexto, a decisão agravada enfrentou adequadamente as teses deduzidas pela recorrente, expondo fundamentação suficiente, coerente e alinhada à orientação predominante acerca do cabimento restrito da correição parcial.

Diante desse panorama, o Agravo Interno limita-se, em essência, à reiteração dos argumentos já apreciados na decisão monocrática, sem demonstrar elemento novo ou fundamento jurídico capaz de infirmar as conclusões anteriormente adotadas.

Por conseguinte, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 10/06/2026